Tribunal: TJMT
Processo: 1046379-75.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046379-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DOLPHINE - CPF: 715.355.789-04 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que, por unanimidade,
decretou de ofício a decadência do direito à impetração e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao decretar de ofício a decadência do direito à impetração sem ouvir previamente as partes.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4.

O art. 10 da Lei n. 12.016/2009 determina que o mandado de segurança será desde logo indeferido quando transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a sua impetração, contados da ciência do ato impugnado.

5.

Não há necessidade de ouvir previamente as partes sobre a decadência prevista no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

6.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A decretação da decadência do direito à impetração, sem ouvir previamente as partes, não importa em violação ao contraditório, por se cuidar de procedimento regido por lei especial. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi citada explicitamente.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS DOLPHINE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, decretou de ofício a decadência do direito à impetração e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

O embargante alega que “
ante a ausência de intimação para que a parte embargante se manifestasse a respeito da decadência aduzida no acórdão embargado, é evidente a omissão e obscuridade do respectivo decisum em relação à inobservância aos arts. 9º e 10 do CPC, os quais deveriam ter sido apreciados pelo e. TJMT antes da prolação do v. acórdão
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para anular o v. acórdão, com o prequestionamento do art. 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil e dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 238150676, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS DOLPHINE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, decretou de ofício a decadência do direito à impetração e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o reconhecimento de ofício da decadência do direito à impetração não importa em violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil e nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, porquanto o art. 10 da Lei n. 12.016/2009 determina que o mandado de segurança será
desde logo
indeferido quando transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a sua impetração, contados da ciência do ato impugnado.

Assim, a decretação da decadência sem ouvir previamente as partes não importa em violação ao contraditório, por se cuidar de procedimento regido por lei especial.

Nesse sentido, em julgamento monocrático de mandado de segurança originário de competência do Tribunal decidiram a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (autos n. 1025255-23.2024.8.11.0000), a Desa. Maria Aparecida Ribeiro (autos n. 1010790-09.2024.8.11.0000), o Des. José Luiz Leite Lindote (autos n. 1006982-93.2024.8.11.0000), o Des. Luiz Carlos da Costa (autos n. 1014362-41.2022.8.11.0000), o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (autos n. 1011724-35.2022.8.11.0000) e o Des. Márcio Vidal (autos n. 1003756-51.2022.8.11.0000).

Dessa forma, a circunstância desta c. Câmara não ter ouvido previamente o embargante sobre a decadência, não torna nulo o v. acórdão que decretou de ofício a decadência do direito à impetração.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por JOSÉ CARLOS DOLPHINE, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024